Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701326-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sérvia Diniz Pinheiro de Melo Agravados: Melo &amp; Pinheiro Ltda Roberto Bezerra de Melo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérvia Diniz Pinheiro de Melo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0712910-83.2023.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação pelo rito comum, versando sobre conflito na gestão de sociedade empresária. A fase postulatória foi concluída. Atualmente, aguarda-se a audiência de instrução e julgamento, a ser realizada em 15/08/2024 (id. 194701402). Os autos vieram conclusos com petição da parte ré/reconvinte (id. 198247016), que alega a ocorrência de fatos graves, indicativos de fraude cometida pelo sócio e ex-cônjuge. A ré/reconvinte afirma que o sócio minoritário estaria desviando contratos e valores da sociedade para as empresas dos filhos dele. Assim, pede que seja concedida tutela de urgência nos seguintes termos: “Liminarmente e inaldita altera pars, requer seja declarado o desvio de finalidade e confusão patrimonial entre a empresa Autora e as empresas Loiane/Lady Perfumaria e Melo Medical, praticado pelo sócio, Sr. Roberto, e consequentemente que Vossa Excelência declare a fraude contra credores e à execução, em especial contra a empresa Melo e Pinheiro Ltda, determinando que o Sócio Sr. Roberto transfira imediatamente para Melo e Pinheiro Ltda, todos os valores enviados indevidamente para as empresas Loiane/Lady Perfumaria e Melo Medical, conforme provas nos autos, haja vista o intuito de esvaziamento referida empresa, visto que não há nenhum negócio jurídico que justifique ou de lastro as referidas movimentações em nítida fraude; Seja concedida a tutela provisória incidental para o fim de que Vossa Excelência, determine que o Requerente proceda imediatamente a divisão dos lucros e dividendos da empresa Melo e Pinheiro Ltda, no valor mensal de 15 (quinze) salários-mínimos em favor da Requerida, sem prejuízo da divisão dos demais lucros que vierem a ser auferidos, com posterior prestação de contas, conforme contrato social, sob pena de fixação de astreintes de R$ 30,000,00 (trinta mil reais) por dia de atraso; Requer que Vossa Excelência determine, fundamentado do seu poder de cautela, que os Autores/Reconvindos se abstenham de proceder transferências bancárias para a empresa Loiane/Lady Perfumaria e Melo Medical, uma vez que tem o escopo do sócio Roberto é esvaziar as contas da empresa Autora, com o intuito de fraudar a sócia majoritária, pois não há qualquer prova do negócio jurídico entabulado entre as empresas; em clara fraude e confusão patrimonial” Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ocorre que não está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito. Há necessidade de dilação probatória. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos da parte ré/reconvinte (id. 198247016). Defiro a manutenção do sigilo atribuída aos documentos que instruíram a referida manifestação, autorizando a visualização às partes e respectivos advogados. Aguarde-se a audiência de instrução e julgamento, a ser realizada em 15/08/2024 (id. 194701402).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 60004613), em síntese, que a administração da sociedade empresária agravada é exercida pela ora recorrente e pelo ora recorrido, atualmente divorciados. Informa que o agravado tem promovido a dilapidação do patrimônio da sociedade empresária aludida, com a transferência dos respectivos lucros, sem causa idônea, para sociedades empresárias constituídas: a) em seu nome (Id. 60186061, Id. 60186062, Id. 60186064 e Id. 60186067) e b) em nome dos filhos dos litigantes (Id. 60186066 e Id. 60177831, fls. 79-82). Acrescenta a ocorrência de declarações proferidas pelo agravado, todas referidas no Id. 60177841, Id. 60177842 e Id. 60177843, no sentido de esvaziar a esfera patrimonial da sociedade empresária aludida com o intuito de causar dano à ora agravante. Afirma que apesar de também ter acesso à conta bancária da entidade em questão, apenas o recorrido tem conhecimento do momento em que ocorrerão os depósitos dos respectivos valores. Aduz que a administração procedida pelo recorrido, no período compreendido entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2024, gerou prejuízo no valor total de R$ 2.207.865,28 (dois milhões duzentos e sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), em desfavor da recorrente (Id. 60177858). Relata que do lucro obtido no ano de 2022, no valor total de R$ 586.167,71 (quinhentos e oitenta e seis mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), nenhuma quantia foi distribuída para a ora recorrente como dividendos (Id. 60181938, fl. 12). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja fixada prestação mensal, em favor da recorrente, no valor equivalente a 15 (quinze) salários mínimos, sem prejuízo da divisão dos lucros eventualmente auferidos pela sociedade empresária aludida. Postula, igualmente, pelo provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória e a expedição de ordem de devolução imediata dos valores indevidamente retirados do patrimônio da entidade agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 60291578 e seguintes). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra antevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, em desfavor da sociedade empresária agravante, da obrigação de prestação mensal em benefício da sócia agravante, em decorrência da alegada dilapidação patrimonial levada a efeito pelo outro sócio. A respeito do tema convém destacar que a regra prevista no art. 1008 do Código Civil assegura, sem qualquer ressalva, a participação do sócio nos lucros da sociedade empresária, pois estabelece a proibição da “estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas”. A mencionada participação deve ser regulamentada pelo respectivo contrato social, sendo prevista, em caráter sucessivo, a distribuição proporcional à quantidade de quotas do capital social, de acordo com a regra prevista no art. 1007 do Código Civil. No caso em deslinde a distribuição dos dividendos devidos em decorrência da atividade desempenhada pela sociedade empresária agravada foi prevista no respectivo ato constitutivo (Id. 60177844, fls. 4-5), nos moldes das regras previstas nos artigos 997, inc. VII, e 1054, ambos do Código Civil, assim redigido: “CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe [rectius: é atribuída] aos sócios ROBERTO BEZERRA DE MELO e SÉRVIA DINIZ PINHEIRO, com poderes e atribuições autorizados para gerir e administrar à assinar em conjunto ou separadamente todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo [rectius: atribuindo-se] aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que por ocasião da constituição da sociedade empresária agravada ambos os litigantes têm participação nos lucros de acordo com a “proporção de suas cotas” (Id. 60177844, fl. 5). No caso a agravante tem 95% (noventa e cinco por cento) do capital social (Id. 60177844, fl. 4). A análise dos extratos bancários da sociedade empresária agravada, no entanto, revela que o agravado não tem efetuado a distribuição dos respectivos lucros para a agravante, na proporção fixada no contrato social mencionado. As transferências bancárias, sem causas até então justificadas, são feitas em favor de entidades constituídas: a) em nome do agravado, como “Roberto Bezerra de Melo EPP” (Id. 60186064, fl. 1, Id. 60177837 e Id. 60186067, fl. 1) e “Melo Medical Ltda” (Id. 60186061, Id. 60186062 e Id. 60186067), e b) em nome da filha dos litigantes, como “Loiane Comércio de Perfumes, Cosméticos e Serviços de Beleza Ltda” (Id. 60177831, fls. 79-82, Id. 60186060, Id. 60186067, fl. 7, Id. 60186068, Id. 60186069 e Id. 60186070). A propósito, o vídeo referido no Id. 60177843 evidencia o objetivo, do ora agravado, de constituição de outra sociedade empresária, agora em nome do filho, para prosseguir com as transferências ora reportadas. O documento referido no Id. 60177846, por exemplo, revela que, dos lucros obtidos no ano de 2021 pela entidade recorrida, a agravante não recebeu dividendos, mas apenas o agravado, no valor de R$ 112.062,54 (cento e doze mil, sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). As aludidas transferências são acrescidas pelas ameaças e declarações infamantes supostamente atribuídas ao agravado, contra a agravante (Id. 60177841, Id. 60177842 e Id. 60177843), o pode ter decorrido de violência doméstica e familiar contra a mulher, na seara patrimonial, nos moldes das regras previstas nos artigos 5o, inc. II, e 7o, inc. IV, ambos da Lei no 11.340/2006. Em acréscimo, a agravante demonstrou ter havido a procedência do pedido formulado nos autos originados pela ação de exigir contas, relativas à administração da sociedade empresária aludida (no 0709059-64.2021.8.07.0001), por meio da qual o agravado foi condenado ao pagamento de crédito no valor de R$ 11.676.524,71 (onze milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos) (Id. 60177831, fl. 101, e Id. 60177832, fls. 1-2). Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de dilapidação patrimonial ora analisada e das declarações atribuídas ao agravado no sentido de esvaziar a esfera patrimonial da sociedade empresária, com o propósito de causar dano à agravante (Id. 60177841, Id. 60177842 e Id. 60177843). Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e determino que a sociedade empresária Melo &amp; Pinheiro Ltda efetue transferência mensal, em favor da agravante, no valor equivalente a 15 (quinze) salários mínimos, sem prejuízo da distribuição dos lucros eventualmente auferidos pela entidade aludida, na proporção prevista no respectivo contrato social. O primeiro depósito deve ser efetuado em 72 h (setenta e duas horas), e, os demais, no mesmo dia dos meses subsequentes, até que seja esclarecida a questão controvertida descrita na causa de pedir. Desde logo, fixo multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caso de não atendimento à presente ordem, sem prejuízo das demais sanções na esfera penal para o caso de desobediência, ou mesmo de outras providências de ordem patrimonial. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins previstos no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator